Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-78.2023.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de rescisão de contrato de cartão de crédito consignado". Irresignação autoral contra a r. sentença de improcedência. Descabimento.

IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM DE RESERVA CONSIGNÁVEL (RMC). Alegação da parte autora de que não contratou o cartão "RMC". Assertiva na petição inicial de desconhecimento da natureza da contratação. Tese de nulidade do

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de rescisão de contrato de cartão de crédito consignado". Irresignação autoral contra a r. sentença de improcedência. Descabimento.

IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM DE RESERVA CONSIGNÁVEL (RMC). Alegação da parte autora de que não contratou o cartão "RMC". Assertiva na petição inicial de desconhecimento da natureza da contratação. Tese de nulidade do contrato. Ausência de verossimilhança que permita a inversão ope iudicis do onus probandi. Peculiaridades do caso concreto.

PROVA SUFICIENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO. Previsão legal do cartão de crédito em tela (Lei 10.820/2003 e Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008). Casa bancária que apresentou provas acerca da regularidade da contratação. Dinheiro transferido para a conta do autor. Ausência de verossimilhança nas alegações do consumidor. Pacto assinado em 2022. Ajuizamento de ação após o decurso de vários meses.

PACTA SUNT SERVANDA. FORÇA VINCULANTE DO CONTRATO. PARTE BENEFICIADA COM OS VALORES SOLICITADOS. Inexistência de elementos - ainda que indiciários - acerca do vício de consentimento. Possibilidade de contratação mediante assinatura eletrônica. Pretensão autoral manifestamente improcedente. Pacífica jurisprudência desta Colenda Câmara acerca do tema.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.